Tribunal: TJDFT
Processo: 0740273-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740273-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE LACERDA MOREIRA AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO CINCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VANESSA DE LACERDA MOREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF pela qual, em ação declaratória de nulidade de assembleia-geral extraordinária de condomínio ajuizada contra SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO CINCO (autos n. 0708431-14.2022.8.07.0010), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de nulidade de assembleia geral extraordinária, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da assembleia. Alega a autora que o condomínio réu realizou assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a aprovação e instalação de bicicletário na área comum e verde do condomínio, o que, segundo a autora, representa modificação de destinação de área e exige quórum especial de 2/3 para aprovação, ou seja, 206 votos. Contudo, somente teriam votado favoravelmente 32 condôminos. Postula, então, pela concessão de tutela para suspensão das decisões tomadas na assembleia extraordinária ocorrida em 27/04/2021. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, todavia, não vejo a presença dos requisitos para concessão da medida. Isso porque, compulsando os autos, constatou-se que a assembleia extraordinária, ocorrida em 27/06/2021, e não 27/04/2021 como afirmado na exordial, e que a autora pretende anular, deliberou apenas sobre o local para instalação do bicicletário (ID 136697074). Na ata dessa assembleia consta expressamente que a aprovação do bicicletário se deu em outro ato, o qual não foi acostado aos autos. Ademais, não há comprovação de que a construção do bicicletário represente modificação de destinação de área a exigir a deliberação por quórum especial, o que somente poderá ser constatado após a instrução probatória. A mudança de destinação do edifício do condomínio mencionada no art. 1351 do Código Civil é a mudança da edificação como um todo, não somente de áreas isoladas ou de pequena monta. Os condôminos podem dispor acerca do uso das áreas comuns. Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada.” (ID137032066, autos originários). Os embargos de declaração opostos por VANESSA DE LACERDA MOREIRA foram rejeitados (ID141748657, autos originários). Nas razões recursais, a agravante sustenta que “busca amparo deste Órgão judiciário para tornar inválida a aprovação de instalação de bicicletário em área comum do condomínio ( ) levada a termo em Assembleia Geral Extraodinária por maioria simples, no dia 27/04/2021” (ID41691760 – p.3). Alega que a “instalação desse bicicletário em área comum e verde seria uma modificação de destinação e que deve seguir o quorum legal (art. 1351, CC)”, sendo, no caso, necessários “206 votos, (pois) o condomínio é composto de 310 condôminos, e nessa Assembleia apenas 32 votaram a favor” (ID41691760 – p.3). Salienta que “A inviabilidade da construção do bicicletário é patente, pois no local pretendido trata-se de uma área verde, pensado pela engenharia responsável para tornar possível o escoamento da água pluvial evitando inundações como já ocorre em casas do condomínio e no local ainda conta com equipamento de abastecimento de gás” (ID41691760 – p.4). Afirma que “O perigo de dano está evidenciado, posto que caso demore na intervenção judicial, prevalecerão os atos abusivos, arbitrários e ilegais” (ID41691760 – p.6). Ao final, requer: “À luz do exposto, requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, nos termos dos artigos 1.105 e seguintes do Código de Processo Civil, com a reforma da decisão agravada, para nos termos do art. 300 do NCPC, conceder, em caráter de urgência a LIMINAR Inaudita Altera Parte, com o fim de determinar a suspensão de todas decisões tomadas na Assembleia Geral EXTRAODIÁRIA CONDOMÍNIO 5 - SETOR TOTAL VILLE realizada no dia 27/06/2021, e bem como para que o AGRAVADO se abstenha de realizar, autorizar ou permitir e bem como SUSPENDER, EMBARGAR CAUTELARMENTE a execução de qualquer obra do bicicletário, bem como seja sustada a sua instalação em outro local, até a análise definitiva do mérito” (ID41759354 – p.8). Preparo recolhido (ID41877024). Pela decisão de ID4169279, definido que não configurada a hipótese de “extrema urgência e gravidade” para apreciação da liminar em sede de plantão judicial. Em 28/11/2022, petição da agravante, reiterando o pedido de efeito suspensivo (ID41699388). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Conforme bem exposto na decisão agravada, “compulsando os autos, constatou-se que a assembleia extraordinária, ocorrida em 27/06/2021, e não 27/04/2021 como afirmado na exordial, e que a autora pretende anular, deliberou apenas sobre o local para instalação do bicicletário (ID 136697074). Na ata dessa assembleia consta expressamente que a aprovação do bicicletário se deu em outro ato, o qual não foi acostado aos autos. Ademais, não há comprovação de que a construção do bicicletário represente modificação de destinação de área a ‘exigir a deliberação por quórum especial, o que somente poderá ser constatado após a instrução probatória”. Efetivamente, consta da ata: “3) Deliberação e votação do local para o bicicletário, a Sra. Síndica falou que o bicicletário foi aprovado mas que o local não foi definido e que trouxe 3 orçamentos com fotos ficando o primeiro orçamento com telhado no valor de R$20.000,00 no fundo do bloco A ou bloco B ( ) Ficando aprovado o orçamento no01 com 32 votos. ( ) Sobre o local ( ) o bloco B aprovado com a totalidade de 37 votos a favor” (ata da assembleia-geral extraordinária realizada em 27/06/2021, ID136697074, autos originários). Em outras palavras, levando em consideração que a assembleia-geral extraordinária que se pretende invalidar não deliberou sobre a construção de bicicletário, mas sobre o local de instalação do bicicletário, ato que teria sido aprovado em outra oportunidade, inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora